Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-25.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000212-25.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BENEDITO MAURO TENUTA - CPF: 001.746.101-49 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CASSAR O ATO SENTENCIAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AMBIENTAL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO – ANÁLISE DO REEXAME PREJUDICADA.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência dessa norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Desconstituída a sentença, fica prejudicada a análise da Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a ordem, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação ao débito originário do Auto de Infração n. 140.465/2011, objeto do Processo Administrativo n. 869.115/2011 (id. 87608451, págs. 74/97).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida pelo Decreto Estadual n.

1.986/2013 é clara ao dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, tendo início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que a infração ocorreu em 2011 sendo o Auto de Infração lavrado no mesmo ano. Logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 87608457, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 93429458, págs. 02/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Recorrido, concedeu a ordem pleiteada.

Colhe-se dos autos que Benedito Mauro Tenuta impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Executivo de Meio Ambiente, da SEMA/MT, salientando que protocolou, no ano de 2003, um pedido de Licenciamento Ambiental Único (LAU), cujo processo administrativo recebeu o número 101.190/2005 e que firmou com o órgão ambiental estadual o Termo de Ajustamento de Conduta n. 419, no qual se obrigou a recuperar 21,3815 hectares da área de preservação permanente, do imóvel rural denominado Fazenda Piabas.

Salientou que cumpriu a obrigação de reverter a degradação da área, mas deixou de apresentar os relatórios de acompanhamento, o que motivou a propositura da Ação de Execução de Obrigação Fazer n. 441-63.2011.8.11.0082, pelo Estado de Mato Grosso.

Informou que opôs Embargos à Execução – autos n. 151.14.2012.8.11.0082 –, comprovando o cumprimento das obrigações, já que o pedido foi julgado procedente, extinguindo o feito executivo.

Asseverou que a Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente, por meio da Manifestação n. 175/SUBPGMA/SEMA/2011, determinou a adoção de algumas medidas em seu desfavor, sob o argumento de que houve descumprimento do TAC.

Noticiou que a SEMA/MT lavrou o Auto de Infração n. 140.465 e o Termo de Embargo/Interdição n. 122.910, ensejando a instauração do Processo Administrativo n. 899.115/2011.

Defendeu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, visto que a obrigação de entregar o último relatório era em outubro de 2006 e o mencionado AI foi lavrado em dezembro de 2011, quando já decorrido mais de 05 (cinco) anos do suposto descumprimento do TAC.

Argumentou que restou configurada a prescrição intercorrente, pois a alegações finais da parte autuada foram juntadas em 18/04/2013 e o despacho saneador foi proferido em 01/07/2016, portanto, quando já decorridos mais de 03 (três) anos.

Asseverou que houve o cumprimento do TAC n. 419, firmado com o órgão ambiental estadual, conforme reconhecido na sentença que julgou procedente o pedido, formulado nos Embargos à Execução, por eles manejados.

Enfatizou que o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição foram lavrados com base na Manifestação n. 175/SUBPGMA/SEMA/2011 que partiu da premissa de que não tinha cumprido as obrigações constantes do TAC, quando há sentença judicial, com trânsito em julgado, que confirma que honrou a obrigação assumida.

Defende a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, ao argumento de que inexiste motivo para que fossem lavrados.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, concedeu, parcialmente, a ordem, para declarar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do
Auto de Infração n. 140.465
, lavrado em
13.12.2011
, objeto do
Processo Administrativo n. 869.115/2011
e, por conseguinte, da multa imposta e
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, mantidos os efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 122.910
.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que, no caso vertente, não se aplica o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que a infração ambiental e a lavratura do Auto de Infração ocorreram muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Deve-se salientar que a prescrição é instituto de direito material e, portanto, não se aplica a nova lei a fatos pretéritos.

Sabe-se que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente.

In casu
, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal do
débito que originou o Auto de Infração n. 140.465/2011, porque decorridos
mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação do Recorrido, por pelo Correio (10/01/2012) e a data em que o Processo Administrativo n. 869.115/2011 foi finalizado (23/08/2018), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c o artigo 20, incisos I e III, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Analisando os documentos constantes do caderno processual, verifico que o Auto de Infração n. 140.465/2011 foi lavrado pela autoridade administrativa, em razão de ter constatado, no ano de 2011, a ocorrência da infração ambiental, qual seja exercer atividade sem licença válida do órgão ambiental competente.

Com efeito, se a lesão ao meio ambiente ocorreu no ano de 2011, o AI foi lavrado em 13/12/2011 e o Processo Administrativo Ambiental n. 869.115/2011 instaurado em 14/12/2011, é evidente que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, já que não ultrapassado os 05 (cinco) anos previstos em lei.

Frise-se que, em vista de a Administração ter tomado todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo, no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração,

é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Enfatizo que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2018, entre a data da constatação da lesão ambiental e a instauração do procedimento para sua apuração, não ultrapassaram mais de 05 (cinco) anos. Assim, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para desconstituir a sentença recorrida, ante a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Fica prejudicada a apreciação da Remessa Necessária.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a causa prejudicial de mérito, prescrição, determinando o retorno dos autos, ao juízo originário para análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022